Tribunal: TJPA
Processo: 0803589-52.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803589-52.2019.8.14.0028
APELANTE: RAILDO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0803589-52.2019.8.14.0028

APELANTE:
RAILDO PEREIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: GILBSON ENDE DOS SANTOS SANTIS

APELADO:
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO

DPVAT S.A.

ADVOGADA: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA

RELATORA
:

Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO EM AUDIÊNCIA. NÃO IMPUGNAÇÃO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1- Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação de cobrança, julgou improcedente o pedido de diferença de seguro DPVAT, formulados na exordial;

2- O apelante sustenta que o juízo incorreu em erro de procedimento quando indeferiu seu pedido de repetição da prova, ante sua disparidade em relação aos documentos carreados com a exordial. /no entanto, ao exame da sentença, proferida na mesma audiência em que apresentado o laudo pericial pelo perito do juízo, extrai-se que não houve impugnação da perícia pelas partes;

3- Sendo a prova pericial, produzida em audiência, dotada de presunção de veracidade, não tendo o juízo verificado qualquer irregularidade no laudo, incumbiria à parte interessada o ônus de impugnação, ao argumento de nulidade apta à repetição da prova. No entanto, exibido o laudo ao ora apelante, que nada opôs em face de sua conclusão, resta caracterizada a preclusão consumativa da discussão, pelo incabível nesta sede recursal;

4- Apelação conhecida e desprovida.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de

apelação
(Id. 2458856) interposto por
RAILDO PEREIRA DOS SANTOS
c
ontra sentença (Id. 2458853), proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da
ação de cobrança
, proposta por SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., julgou improcedentes o
pedido de diferença de seguro DPVAT, formulados na exordial.

Em suas razões, afirma o apelante que a quantia de
R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais)
, que recebeu administrativamente a título de seguro DPVAT, é incondizente com o grau da lesão sofrida e das correspondentes sequelas, pelo que procedente a pretensão da diferença na ordem de
R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Sustenta que a perícia do juízo, que concluiu pela perda de 50% (cinquenta por cento) dos movimentos da mão direita, incorreu em erro e assim influiu na conclusão do juízo sentenciante.
Defende a necessidade de repetição da prova ante sua disparidade em relação aos documentos carreados com a exordial
. Aduz que o juízo incorreu em erro quando indeferiu seu pedido neste sentido, pelo que deve ser anulada a sentença com a devolução dos autos à origem. Requer o conhecimento e provimento do recurso, com a desconstituição da sentença e prosseguimento da instrução do processo.

Recurso recebido no duplo efeito (Id. 2618933).

Contrarrazões informando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 2458857).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso e passo ao exame do mérito em questão.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que, nos autos da ação de cobrança, julgou improcedente o pedido de diferença de seguro DPVAT, formulados na exordial.

O apelante sustenta que o juízo incorreu em erro de procedimento quando indeferiu seu pedido de repetição da prova, ante sua disparidade em relação aos documentos carreados com a exordial.

Ao exame da sentença, proferida na mesma audiência em que apresentado o laudo pericial pelo perito do juízo, extrai-se que não houve impugnação da perícia pelas partes.
Vide o excerto neste sentido:

O perito apresentou Laudo Médico, em anexo, o qual fica fazendo parte integrante deste Termo de Audiência, concluindo pela incapacidade física do membro mão direita do autor, no percentual de 50% (cinquenta por cento).

As partes não impugnaram o laudo pericial
, apresentando alegações finais remissivas à inicial e contestação.

Acerca do momento para arguição de nulidade dos atos do processo, dispõe o art. 278 do CPC que tal deve ser suscitada pelas partes na primeira oportunidade de falar nos autos, sob pena de preclusão. Vide:

Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

A prova pericial encontra previsão no art. 344 do CPC, que transcrevo:

Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

Art. 480. O juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

O art. 405 do CPC prevê a presunção de veracidade do documento público, bem como a fé presumida daquele que o subscreveu. São os termos:

Art. 405. O documento público faz prova não só da sua formação, mas também dos fatos que o escrivão, o chefe de secretaria, o tabelião ou o servidor declarar que ocorreram em sua presença.

Diante disso,
dessume-se que, sendo a prova pericial, produzida em audiência, dotada de presunção de veracidade, não tendo o juízo verificado qualquer irregularidade no laudo, incumbiria à parte interessada o ônus de impugnação ao argumento de nulidade apta à repetição da prova. No entanto, exibido o laudo ao ora apelante, nada opôs em face de sua conclusão.

Assim, à mingua do requerimento da repetição da prova, diante da fé pública do documento, e ausente qualquer impugnação ao exame pericial, decerto não há se retorquir o conteúdo da sentença, proferido com base na prova oficial.

Desta sorte, deve ser mantida a sentença que reconheceu a conclusão da perícia, porquanto inviável a discussão após seu perecimento pelos efeitos da preclusão consumativa.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao apelo
, para manter a sentença que julgou improcedente o pleito das diferenças sobre o seguro DPVAT, nos moldes da
fundamentação.

É o voto.

Belém,

de

de 2021.

.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 10/05/2021